Tribunal: TJES
Processo: 5003616-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003616-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON GAMA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ISENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

1. Diante dos indícios de hipossuficiência financeira do paciente, e da decisão proferida pelo STJ, no HC 568.693/ES, de Relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, somados ao fato de o agente ser tecnicamente primário, ter indicado residência fixa, mostra-se possível a dispensa do pagamento da fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

2.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003616-59.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON GAMA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA
, em favor de
WANDERSON GAMA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora, o Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus/ES.

Afirma a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/03/2024, pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto Lei 3.688/41) e pelo crime de lesão corporal contra a mulher, em razão das condições do sexo feminino (art. 129, §13, CP), ambos, no âmbito doméstico (Lei 11.340/06), tendo sido concedida, liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), arbitrada pela autoridade coatora.

Aduz a ilegalidade da condição imposta, ante a hipossuficiência do paciente.

Por tais razões, requer a concessão da liminar, para que seja concedida ao paciente, a liberdade provisória sem fiança, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 18 de março de 2024, na Rua Burganvile, no bairro Centro (na rua de baixo da mercearia do Coruja), em Sooretama/ES, o paciente praticou vias de fato, e ameaçou de mal injusto e grave, a sua genitora, além de desobedecer ordem legal dos policiais militares.

Da análise dos autos,
verifico ser possível a concessão da ordem, para a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal,
conforme decisão proferida por mim, em sede de apreciação do pedido liminar.

Isso porque, a autoridade coatora, entendendo pela ausência dos motivos da preventiva, concedeu o beneficio da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em síntese: independentemente do montante fixado, foi deferida a liberdade provisória e, até a impetração do presente
Habeas Corpus
, o paciente não havia recolhido o respectivo valor, e encontrava-se encarcerado.

Há indícios de hipossuficiência financeira, já que Wanderson, está sendo assistido pela Defensoria Pública, sem olvidar que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória (id. 7759567).

A mera ausência de condições financeiras, não pode ser óbice à liberdade, notadamente em se tratando de indivíduo tecnicamente primário, que indicou residência fixa (id. 7759568; id. 7759569).

Também não se pode perder de vista, a decisão proferida pelo STJ, no
Habeas Corpus
nº 568.693/ES, confirmando liminar anteriormente deferida, pelo Relator Min. Sebastião Reis Júnior (julgado em 14/10/2020), e determinando “
a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado
”.

Em face do exposto,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada,
RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA
, em que houve dispensa do pagamento de fiança e determinação de expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Mantenho as demais medidas cautelares diversas, fixadas pelo Magistrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conceder a ordem almejada.